Tribunal: TJMT
Processo: 1015171-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015171-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), RHEURY EVARISTO SOARES DA SILVA - CPF: 069.015.541-76 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA –
1. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR REALIZADAS SEM MANDADO – IMPOSSIBILIDADE –
PACIENTE QUE “SAIU CANTANDO PNEUS” AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL
– MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÃO SUPERADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
2. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
QUANTIDADE DE PASTA BASE DE COCAÍNA APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – 62,045 KG
– MOTIVO AUTORIZADOR – ENUNCIADO N. 25, TCCR/TJMT –
3. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DE INOCÊNCIA
– INADMISSIBILIDADE – CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL –
4. MEDIDAS CAUTELARES
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
5. PREDICADOS PESSOAIS
– NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ELIDIR A SEGREGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

A tese de ilegalidade da busca pessoal e veicular não comporta discussão no estreito limite do writ, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que efetuaram a abordagem, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Uma vez que prisão cautelar está satisfatoriamente decretada por necessidade da garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela vultuosa quantidade de pasta base de cocaína apreendida, 92 tabletes, totalizando quase 62 Kg, é inviável o relaxamento da prisão preventiva, até mesmo porque, a
“expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, a serem considerados por ocasião da sentença, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial, o possível envolvimento do paciente com organização criminosa aliado a vultuosa quantidade de droga, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da custódia cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação (Enunciado no. 43 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Rheury Evaristo Soares da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 168561157).

Depreende-se da inicial que o paciente foi “
preso em flagrante”, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Asseverou que a prisão em flagrante foi ilegal, eis que
“a única razão da abordagem policial foi pelo movimento abrupto do veículo “em cantar pneus”, o que não pode ser interpretado como atitude suspeita ou que dentro do veículo haveria materialidade do corpo de delito para justificar a abordagem policial, art. 244 do CPP...”
.

Aduziu que o
“movimento abrupto em suspostamente cantar pneu não autoriza a busca pessoal, porquanto ausentes elementos outros que revelam a devida justa causa, motivo pelo qual não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP...”
.

Afirmou, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é desprovida de fundamentação, pois se baseia única e exclusivamente na gravidade abstrata dos crimes, na quantidade da droga, e menciona de forma genérica sem fundamentar no caso concreto que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes no caso vertente.

Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva e, no mérito pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a busca veicular. Alternativamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão (id. 173775664).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 173966152.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 174703174.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 177184681), sintetizando com a seguinte ementa:

"
Habeas corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo -
1.
Sustentada ocorrência de ilegalidade na prisão em flagrante, tendo em vista a suposta violação nas buscas pessoal e veicular realizadas sem mandado - improcedência - com o decreto de prisão preventiva o ato constritor de liberdade e apto a gerar constrangimento ilegal deixa de ser o flagrante - crime permanente - dispensabilidade de mandado - discussão sobre tal matéria que demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita –
2.
Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - paciente surpreendido com elevada quantidade de drogas, a saber, 62,045kg [sessenta e dois quilogramas e quarenta e cinco gramas ] de cocaína - predicados pessoais favoráveis - irrelevância –
3.
Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública -
4.
Almejada observância do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes -
5.
Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Rheury Evaristo Soares da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 168561157).

Depreende-se da inicial que o paciente foi “
preso em flagrante”, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Asseverou que a prisão em flagrante foi ilegal, eis que
“a única razão da abordagem policial foi pelo movimento abrupto do veículo “em cantar pneus”, o que não pode ser interpretado como atitude suspeita ou que dentro do veiculo haveria materialidade do corpo de delito para justificar a abordagem policial, art. 244 do CPP...”
.

Pois bem.

O paciente asseverou que a prisão em flagrante é ilegal, haja vista que inexistiu quaisquer das situações elencadas no artigo 302, do Código de Processo Penal. Contudo, se extrai dos documentos juntados aos autos que durante a realização de rondas, a guarnição da polícia se deparou com o paciente em atitude suspeita, eis que ao visualizar a viatura policial, saiu arrancando, “cantando pneus”.

Assim, os agentes públicos realizaram abordagem, sendo que durante a busca pessoal nada de ilícito fora encontrado, todavia, durante a busca veicular localizaram no porta mala embaixo do estepe quatro tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína.

Em seguida, a guarnição da Polícia Militar em busca mais detalhada no veículo, conseguiu localizar mais substâncias entorpecentes ocultadas nas portas, painel, tanque, saída de ar e nas laterais internas, totalizando 92 (noventa e dois) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína.

Portanto, entendo que havia fundada suspeita para a realização da busca pessoal e veicular, pois o paciente ao se deparar com a viatura da Polícia Militar saiu arrancando “cantando pneus”, nos termos do julgamento do AgRg no HC 827.911-SP, julgado em

do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM FUNDADA SUSPEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A busca pessoal, de acordo com o § 2.o do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas b a f e h do § 1.o do citado dispositivo.

2. O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal, como medida autônoma, independerá de mandado prévio se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

4.
Hipótese em que o Agravado, ao se deparar com a patrulha da ROTA,
subiu na calçada
, parou a motocicleta e tentou danificar seu aparelho celular, condutas que constituem
fundada suspeita a amparar a realização da busca pessoal
.

5. Agravo regimental provido para revogar a ordem de habeas corpus concedida na decisão agravada.”

Deste modo, não prospera a tese de que inexistiu situação de flagrância elencada no artigo 302 do Código de Processo Penal, visto que o paciente foi abordado pelos agentes da lei no momento em que estava transportando substâncias entorpecentes, ou seja, no instante que estava cometendo a infração penal.

Por outro lado, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a segregação do paciente agora decorre de outro título, qual seja, o decreto de prisão preventiva, de sorte que a aventada ilegalidade resta superada.

O Supremo Tribunal Federal, já deixou assentado que
“a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.”
(Habeas Corpus n. 155908/RS, relatado pela Ministra Rosa Weber, publicado em 03.05.2018)

Ainda sob o tema, consta no item 11 da Edição 120 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, que
“com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”
.

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm acerca da matéria, não resta a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como sói ser no caso em debate.

No tocante a alegação de ausência de fundamentação da segregação cautelar, observa-se que o paciente foi preso no dia 28 de abril de 2023 pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006) por transportar 62.045 Kg – sessenta e dois quilogramas e quarenta e cinco gramas – de cocaína, distribuído em 92 (noventa e duas) porções.

Em audiência de apresentação, realizada em 27 de junho de 2023, o Juízo, atendendo requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“...

Quanto à prisão preventiva, para que seja decretada se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

A princípio, constato que o delito imputado ao acusado é punido com pena superior a quatro anos de prisão, preenchendo, portanto, o requisito de admissibilidade da custódia cautelar (art.313 inciso I do CPP).

Por conseguinte, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares (ID.121670061 e 121670062) e do laudo pericial (ID 121686441).

No que diz respeito ao periculum libertatis, nota-se que o custodiado foi flagrado na posse de significativa quantidade de substância entorpecente (cocaína) escondida no veículo automotor que dirigia, situação bastante grave a indicar traficância e ciência da atitude delitiva, porquanto o custodiado só foi abordado porque, ao vislumbrar a viatura policial, tentou empreender fuga “cantando pneus” (ID. 121670058).

Desta feita, vejo como necessária a manutenção da custódia cautelar do indigitado por garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do Custodiado. Para tanto, trago à colação o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça já citado alhures, qual seja AgRg no RHC n. 177.634/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

Desta feita, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indiciado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, CONVERTO a prisão em flagrante de RHEURY EVARISTO SOARES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, por cobro à dedicação do indigitado quanto à prática de delitos, devendo o indiciado aguardar preso o julgamento, salvo ulterior decisão do Juízo a que for encaminhado o processo...”
(id. 173775668, p. 58/60).

Em relação à busca veicular, após os agentes policiais perceberem atitude suspeita do beneficiário ao avistar a viatura policial, sair arrancando, “cantando pneus”,
a priori
, nesta fase processual, início da
persecutio criminal
, não se mostra ausente de fundada razão, eis que é dever da Polícia Militar abordar pessoas em atitude suspeita.

Desta forma,
não há como considerar a inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa pelo favorecido nessa ordem, a impedir que se considere, na via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
, a ilegalidade das provas obtidas, bem assim da prisão preventiva com base nelas decretada e do inquérito policial instaurado contra o increpado.

Por outro lado, com o paciente
foi apreendido uma quantidade de drogas significativa (mais de 62.045 Kg – sessenta e dois quilogramas e quarenta e cinco gramas – de cocaína), revelando a necessidade da segregação cautelar,
a priori
, pela garantia da ordem pública.

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a
quantidade
de substância entorpecente apreendida
- 62.045 Kg – sessenta e dois quilogramas e quarenta e cinco gramas – de cocaína
.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ainda, emerge do depoimento do policial Marcelo Antunes Vasconcelos que consignou:

“[...] A EQUIPE FORÇA 90 EM PATRULHAMENTO PELO DISTRITO INDUSTRIÁRIO NA RUA A, ONDE DEPAROU COM O VEÍCULO RENAULT/LOGAN DE PLACA FKM4C79 DE COR PRATA TRAFEGANDO NO MESMO SENTIDO QUE A EQUIPE, PORÉM,
O CONDUTOR REALIZOU UMA MANOBRA ABRUPTA "CANTAR PNEU", DESSA FORMA, FOI REALIZADO A ABORDAGEM E, DURANTE A BUSCA PESSOAL NO CONDUTOR RHEURI EVARISTO SOARES DA SILVA NADA DE ILÍCITO ENCONTRADO, PORÉM, DURANTE A BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADO NO PORTA MALA EMBAIXO DO ESTEPE QUATRO TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA;
QUE, EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO SOBRE OS ENTORPECENTES E O VEÍCULO,
ESTE INFORMOU QUE IRIA LEVAR O VEÍCULO ATÉ VÁRZEA GRANDE E QUE UM INDIVÍDUO IRIA PEGAR O VEÍCULO E UM LOCAL AINDA NÃO DEFINIDO, ENTRETANTO, A EQUIPE EM BUSCA NO VEÍCULO MAIS DETALHADA, CONSEGUIU LOCALIZAR MAIS ENTORPECENTES DA MESMA SUBSTÂNCIA OCULTADO NAS PORTAS, PAINEL, NO TANQUE, SAÍDA DE AR E NAS LATERAIS INTERNAS, TOTALIZANDO NOVENTA E DOIS TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA
; QUE, PERANTE AOS FATOS, O SUSPEITO FOI DETIDO E CONDUZIDO ÀCENTRAL DE FLAGRANTES PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS E COM USO DE ALGEMAS.”

Portanto, à vista das características do crime, a prisão do paciente garante a ordem pública na medida em que os indícios apontam para a efetiva participação do paciente no serviço de tráfico, resguardando o risco de que em liberdade possa contribuir para o fomento de tal prática delituosa, causadora de tantos malefícios à sociedade, de modo que as circunstâncias do caso concreto demonstram a probabilidade de, sendo solto, o paciente voltar a delinquir, o que fundamenta a segregação excepcional na garantia da ordem pública.

Também do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, destaco:

“3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva (...)”.
(STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (...)”
(N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar o acolhimento da pretensão, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Outrossim, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por porque é inviável, em sede de Habeas Corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional

Da mesma forma, presentes os requisitos da prisão preventiva da agente, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, que decorrem da imposição de pena, sendo certo que nosso ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades. Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”.
(AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual. Logo, tendo em vista que o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do s. CTJ:

“... 4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente ”.
(STJ - AgRg no RHC n. 178.504/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Neste sentido:

“5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública. 6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”.
(N.U 1010815-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).

Por todo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem impetrada em favor de
Rheury Evaristo Soares da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023